Tribunal: TJDFT
Processo: 0751365-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751365-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: INFINITY MARMORE E GRANITOS LTDA, NILSON PIRES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DE BRASÍLIA – BRB (credor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0740262-73.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na forma reiterada, nos seguintes termos (ID 254712503 do processo originário): “1. A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 2. Retornem-se os autos à suspensão determinada na decisão de ID 212511478 (29/09/2024)”. Em suas razões recursais (ID 78643773), alega que ajuizou execução visando à satisfação de crédito no valor de R$ 262.466,01, decorrente de inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário. Sustenta que a última consulta ao sistema Sisbajud foi parcialmente frutífera. Argumenta que, diante da ausência de outros bens, requereu a renovação da pesquisa SisbaJud, considerando que a última consulta ocorreu no início de 2024. Afirma que inexiste previsão legal de limite temporal ou quantitativo para a renovação das diligências, sendo exigida apenas a razoabilidade, presente no caso concreto pelo lapso temporal decorrido. Invoca os arts. 139, IV, 523, §3o, 797 e 854 do CPC, bem como precedentes do TJDFT e do STJ que autorizam a reiteração das pesquisas após intervalo razoável, mesmo sem notícia de alteração patrimonial. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar nova busca via SisbaJud. Ao final, pede o provimento do recurso para confirmar a medida. O preparo foi recolhido (ID 78643881) É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante postulou, na origem, a consulta ao sistema Sisbajud, na modalidade reiterada “teimosinha” (ID 254692267, na origem). No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Compulsando os autos originários, verifica-se que nunca foi tentada a penhora de ativos financeiros adotando o sistema SISBAJUD, de forma reiterada (teimosinha). Além disso, a última pesquisa ao sistema SISBAJUD foi realizada em abril de 2024, ou seja, há mais de um ano e sete meses (ID 192946132, na origem). Desse modo, há probabilidade do direito alegado, uma vez que decorreu tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica do agravado/executado. Com efeito, desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, este que é o sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente, o SISBAJUD é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”, funcionalidade que já se encontra em funcionamento neste TJDFT desde abril de 2021. Referida ferramenta vem como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, porque, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido. Deve-se ponderar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SIBAJUD é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. Nesse contexto, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que o processo será remetido para o arquivo, com o início do prazo prescricional. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a consulta ao sistema SISBAJUD, na forma reiterada, pelo período de 30 dias, observando o limite do valor devido. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora